Tribunal: TJDFT
Processo: 0726475-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0726475-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA TEREZA SEVERINO RIBEIRO, SEBASTIANA TEREZA SEVERINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte agravante a oportunidade para manifestação sobre as alegações constantes da petição do agravado de Id 51033761 quanto à impossibilidade de cumprimento da liminar deferida em grau recursal, bem como sobre a documentação colacionada a esta petição, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora